Tribunal: TJES
Processo: 5001944-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001944-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IVAN GUIMARAES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. EVASÃO INJUSTIFICADA. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, tem como consectário legal a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inciso I, da mesma norma. Precedente.
2. No presente caso, o apenado cumpria a sua pena no regime semiaberto, porém, em 08/09/2021, evadiu-se do trabalho interno, sendo recapturado no dia 11/10/2021, razão pela qual, em 12/12/2022 foi determinada a regressão do regime de cumprimento de pena, para o fechado (Sequencial 50.1).
3. A regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, decorrente de falta grave, não implica violação à coisa julgada, mesmo na hipótese em que seja estabelecido de forma mais gravosa do que aquela fixada na sentença condenatória.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5001944-50.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IVAN GUIMARAES JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal, interposto em favor de

IVAN GUIMARAES JUNIOR
(Sequencial 65.1),

contra a decisão (sequencial 50.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES – Privativa de Execuções Penais, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado (evasão da unidade prisional) e determinou sua regressão para o regime fechado.

Em razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o cometimento de falta grave não autoriza a regressão para regime prisional mais rigoroso do que aquele previsto na sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada.

Todavia, razão não lhe assiste.

No presente caso, verifico que o apenado cumpria a sua pena no regime semiaberto, porém, em
08/09/2021
, evadiu-se do trabalho interno, sendo recapturado no dia
11/10/2021
, razão pela qual, em
12/12/2022
foi determinada a regressão do regime de cumprimento de pena, para o fechado (Sequencial 50.1).

Em sede administrativa, a defesa alega que o apenado declarou que a evasão ocorreu em razão de dificuldades financeiras, enfrentadas por sua família. Ademais, em sede judicial, também relatou que, durante o tempo que esteve evadido, permaneceu sem realizar qualquer ato ilícito, e que a recaptura aconteceu em seu domicílio.

Entretanto, tais justificativas não autorizam o acolhimento da pretensão, uma vez que o regular cumprimento da pena é imperativo a ser observado e que, ante as dificuldades financeiras de sua família, era exigível que o apenado apresentasse conduta diversa, buscando apoio por meio da defesa, das autoridades da unidade prisional e da assistência social.

Ademais, o cometimento de falta grave, durante a execução de pena privativa de liberdade, gera um juízo de reprovabilidade intenso, exigindo uma resposta proporcional do Estado, relevando-se a regressão apta para tal finalidade.

Outrossim, diversamente do alegado, a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, decorrente de falta grave, não implica violação à coisa julgada, mesmo na hipótese em que seja estabelecido de forma mais gravosa do que aquela fixada na sentença condenatória, consoante já decidiu o STJ:

“(...) 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada.
(HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016) (...)” (AgRg no HC n. 675.167/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 14/10/2021
, DJe de 22/10/2021)

Dessa forma, diante da evasão do apenado, mostra-se correto o reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, sendo o seu consectário legal a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inciso I, da mesma norma.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6427891)
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO